Tribunal: TJPA
Processo: 0809842-62.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809842-62.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ERICK CRISTIAN NASCIMENTO DE SOUZA, FELIPE ORTEGA DA COSTA PINHEIRO, LENDEL COSTA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA CORREA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por ERICK CRISTIAN NASCIMENTO DE SOUZA contra decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, consistente na morte de Lailson Furtado de Oliveira, praticada mediante disparos de arma de fogo. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia, com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo necroscópico da vítima, que atesta morte causada por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos judiciais, que indicam a participação do recorrente no delito, em coautoria com outros corréus, movidos por motivo torpe.

A pretensão da defesa de afastar a pronúncia carece de respaldo, uma vez que a análise aprofundada da prova compete ao Tribunal do Júri, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro societate.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a existência de indícios mínimos de autoria autoriza a pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo de certeza.

2.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo-lhe reservado o exame aprofundado do conjunto probatório.

3.

A ausência de certeza quanto à autoria não impede a pronúncia, desde que presentes elementos mínimos que vinculem o acusado ao delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Des. Conv. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (TJSP), Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Erick Cristian Nascimento de Souza
contra a
decisão de pronúncia
proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da ação penal movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que imputou ao recorrente, juntamente com os corréus
Ivan da Silva Correa Junior
,
Lendel Costa dos Santos
e
Felipe Ortega da Costa Pinheiro
, a prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro
, com incidência do
art. 1º da Lei 8.072/90
,

em face da vítima
Lailson Furtado de Oliveira
.

A sentença fundamentou-se no laudo necroscópico e em depoimentos prestados em juízo e em sede policial, reconhecendo a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que não houve testemunho direto que vinculasse o recorrente ao fato, sendo indevida a pronúncia com base exclusiva em elementos inquisitoriais. Requer, por isso, a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão, por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPP e ressaltando que, nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, a
materialidade do delito
encontra-se devidamente demonstrada pelo
Laudo Necroscópico
da vítima
Lailson Furtado de Oliveira
(ID 117930320), o qual atesta que a causa da morte decorreu de disparos de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, os elementos constantes nos autos, qual seja, os depoimentos colhidos em juízo, indicam, a vinculação do recorrente à prática delitiva, destacando-se a narrativa de que este participou da perseguição à vítima, compondo grupo com outros corréus, motivados por razões torpes.

A tese da defesa, de que não há elementos seguros para autorizar a pronúncia, não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a pronúncia deve ocorrer quando presentes indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio do in dubio pro societate.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por ERICK CRISTIAN NASCIMENTO DE SOUZA, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/09/2025